Tribunal: STF
Processo: RE 808178
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-02-10
Data de publicação: 2015-02-10

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA PARA O CUSTEIO DE SERVIÇOS DE SAÚDE. NATUREZA TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DO ESTADO-MEMBRO PARA A INSTITUIÇÃO DA EXAÇÃO. MATÉRIA DECIDIDA PELO TRIBUNAL PLENO NO RE 573.540/MG, REL. MIN. GILMAR MENDES, TEMA 55, DJE DE 11/6/2010, JULGADO SOB O REGIME DO ART. 543-B DO CPC. 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.